Tribunal: STF
Processo: AR 987
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-07
Data de publicação: 1980-05-07

Ementa:
- A APLICAÇÃO DA LEI 5.670, DE 2 DE JULHO DE 1971, AS LIQUIDAÇÕES
DE SENTENÇA, EM AÇÕES EXPROPRIATORIAS, NÃO TRANSITADAS EM
JULGADO, NÃO AUTORIZA A AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 485, VI E
V, DO CPC VIGENTE.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.